Tribunal: STF
Processo: RE 94172
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
- Tributário. Importação. Preço de referência.
Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica o sistema do "preço de referência às importações originárias de países membros da ALALC, tendo em vista que o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 1.111-70 deve ser interpretado consirando a regra fixada no art. 48 do Tratado de Montevidéo.